Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708561-71.2022.8.07.0020 AGRAVANTE: HORACIO DE AVELAR MENDES CARVALHO AGRAVADO: DAIANE CORTES DOS SANTOS DESPACHO HORACIO DE AVELAR MENDES CARVALHO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no ID no 55438879, p. 1, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados PAULO JÓZIMO S. T. CUNHA, OAB/DF 29.795, ANGELA SORAIA AMORAS COLLARES, OAB/DF 17.506, PAULINE COLLARES NUNES, OAB/DF 49.181 e RAFAEL DE MENEZES SOARES, OAB/DF 55.811. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004